Tribunal: TJSP
Processo: 1502637-15.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Pleito de absolvição, em razão da ilegalidade na abordagem efetuada pela Guarda Municipal. Descabimento. Inteligência dos artigos 301 e 302, do CPP. A abordagem e a busca pessoal realizadas atenderam aos preceitos legais. É prescindível a existência de mandado de busca pessoal no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Pleito de absolvição, em razão da ilegalidade na abordagem efetuada pela Guarda Municipal. Descabimento. Inteligência dos artigos 301 e 302, do CPP. A abordagem e a busca pessoal realizadas atenderam aos preceitos legais. É prescindível a existência de mandado de busca pessoal no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito. Preliminar afastada. Mérito. Pena-base fixada no mínimo legal. As atenuantes da confissão e da menoridade relativa foram reconhecidas, mas não reduziram a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Redutor negado em razão da expressiva quantidade de entorpecente, que indica a intensa dedicação às atividades criminosas. Regime prisional fixado com critério. O montante da pena não autoriza a substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis. Prisão mantida. Apelo improvido.